Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a entrada dos policiais na residência foi justificada.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico.

3. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam a difusão ilícita.

4. Correta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

5. Ausentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena correspondente.

6. Deve ser mantida a pena pecuniária estabelecida se proporcional à pena privativa de liberdade.

7. Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão e avaliadas desfavoravelmente circunstâncias judiciais, adequado o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da sanção corporal.

8. Não se concede ao condenado o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.

9. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

10. Recurso conhecido e desprovido.